Tribunal: TJDFT
Processo: 0719460-59.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DANOS MATERIAIS. FUNDO PIS/PASEP. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DEPÓSITOS REALIZADOS. ALEGAÇÃO DE FALHA NA GESTÃO DE RECURSOS DEPOSITADOS EM CONTA INDIVIDUAL DO FUNDO PIS/PASEP E NÃO APLICAÇÃO DOS ÍNDICES LEGAIS DE JUROS E DE CORREÇÃO MONETÁRIA CABÍVEIS. IRREGULARIDADES NÃO CARACTERIZADAS. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR ADEQUADO E RAZOÁVEL.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais decorrentes de supostos desfalques em sua conta vinculada ao Fundo PIS/PASEP, administrada pelo Banco do Brasil S/A. A autora alegou que o saldo disponível em sua conta ao tempo do saque realizado era inferior ao esperado, imputando à instituição financeira a responsabilidade por má gestão dos recursos, incluindo a não aplicação dos índices legais de juros e correção monetária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve má gestão por parte do Banco do Brasil S/A na administração da conta vinculada ao PASEP da autora, com consequente obrigação de reparar os danos materiais alegados; e (ii) estabelecer se os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa devem ser revisados com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade do Banco do Brasil S/A, na qualidade de mero depositário dos valores do PASEP, limita-se à aplicação dos índices de correção e juros determinados pelo Conselho Diretor do fundo, não havendo comprovação de que a instituição aplicou índices diversos dos estabelecidos.
4. O laudo contábil apresentado pela autora contém cálculos divergentes dos parâmetros oficiais previstos na legislação do PASEP, como constatado pela manifestação técnica da Contadoria Judicial.
5. A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na hipótese em que esse montante não é elevado, respeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequada à remuneração do trabalho dos advogados da parte vencedora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e não provido. Honorários recursais majorados.
Tese de julgamento: 1. O Banco do Brasil S/A não pode ser responsabilizado por má gestão das contas vinculadas ao PASEP quando não comprovada a aplicação de índices de correção monetária e juros remuneratórios divergentes dos estabelecidos pelo Conselho Diretor do fundo.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 205; CC, art. 927; CPC, arts. 85, § 2o, 373, I, e 487, I; Lei Complementar no 26/1975, arts. 3o e 4o; Decreto no 78.276/1976, arts. 7o, 8o e 10o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.951.931/DF (Tema 1150); TJDFT, Acórdãos no 1359804, Rel. Des. Eustáquio de Castro; TJDFT, Acórdão no 1291089, Rel. Des. Simone Lucindo.